Tribunal: STF
Processo: RE 1527518
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação ordinária. Complementação de pensão por morte. Benefício que tem por instituidor empregado aposentado dos quadros do Banco Nossa Caixa S/A. Emenda Constitucional nº 103/19. Caso concreto que se insere na exceção estipulada pela própria Emenda, tratando-se de benefício previsto em lei que extinguiu o antigo regime de complementação de aposentadorias e pensões (Lei Estadual nº 200/74) Precedentes. Juros e correção. Consectários que deverão observar os índices preconizados pelo art. 3º da Emenda nº 113/21. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos modificativos do julgado. O acórdão porta a seguinte ementa;



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação ordinária. Complementação de pensão à luz das modificações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Acórdão que, reformando a r. sentença, condenou a FESP ao pagamento da complementação de pensão à autora. Alegação de omissão no Aresto quanto a alegação de ilegitimidade passiva das corrés Banco do Brasil S.A. e Economus Instituto de Seguridade Social. Omissão verificada. Art. 4º, da Lei Estadual nº 13.286/08, que impôs expressamente ao Estado o ônus de suportar as complementações das aposentadorias e pensões. Entidades requeridas que não respondem pela pretensão deduzida. Ilegitimidade passiva das corrés Banco do Brasil S.A. e Economus Instituto de Seguridade Social reconhecida. Extinção do processo sem resolução do mérito quanto a elas, fixando-se honorários advocatícios em favor de ambas. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos do julgado.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigo 37, § 15, da Constituição Federal e artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “A autora é viúva (fls. 15) de funcionário inativo do Banco Nossa Caixa Nosso Banco S/A que havia se aposentado sob o regime celetista (fls. 39/40). Embora a requerente tenha logrado obter a pensão por morte custeada pelo INSS (fls. 55/60), a Administração negou a complementação dos proventos, à luz da vedação prevista no § 15 do artigo 37, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda nº 103/19 (fls. 62). 



    De acordo com a reforma promovida pela Emenda, passou-se a vedar a concessão do benefício pleiteado quando este não esteja contido em regime de previdência complementar ou em lei que comine a adesão ao Regime Geral, mediante extinção do regime próprio de previdência. 



    Referido preceito, contido no artigo 37, § 15, da Constituição Federal dispõe ser vedada “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes”; e restringe seu próprio alcance ao especificar, em sua parte final, que intenta vedar a complementação “que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”. 



    A Lei nº 200/74 se insere na categoria excepcionada, uma vez que extinguiu regime próprio de previdência social, ao revogar normas que concediam a complementação de aposentadoria e pensão dentre elas a Lei Estadual nº 4.819/58, que subsidiou o benefício percebido pelo instituidor da pensão já quando este se aposentara. 



    A autora seria alcançada, nesse caso, pelo parágrafo único do artigo 1º da norma de 1974, que previu que “os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, permaneceriam “com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada”. 



    Em outras palavras, a requerente integra o fragmento remanescente do grupo de potenciais beneficiários de extinto regime de previdência social cujos direitos restaram assegurados, pela legislação ordinária, no momento mesmo em que se extinguiu o regime em questão.



    Convém ponderar que, na leitura de emendas à Carta Constitucional, há de se rememorar que esta inclui entre os fundamentos da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e o valor social do trabalho (art. 1º, IV, primeira parte); que arrola, entre seus objetivos, a construção de sociedade livre, justa e solidária, assim como a promoção do bem de todos (art. 3º, I e III); e que ao reconhecer como direitos sociais, além daqueles previstos em seu art. 6º, as garantias listadas no art. 7º, assinala que o faz sem prejuízo de se conferirem a trabalhadores direitos outros que visem à melhoria de sua condição social. 



    E, nessa perspectiva, a interpretação da Constituição, que há de ser feita globalmente, não pode se apartar do núcleo valorativo da Carta havendo, ao revés, de ter em mente o imperativo de promover a condição social de trabalhadores e seus dependentes, apresentando-lhes a face solidária, justa e compassiva da ordem social e reconhecendo, no trabalho irrevogavelmente já efetuado, a dignidade de ter concorrido para a realização do interesse público. 



    Na espécie, a CTPS do bancário indica que este foi admitido em 1º de fevereiro de 1950 (fls. 24), antes da data limite prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74, tendo recebido sua aposentadoria de 1º de fevereiro de 1983 até a data do óbito, ocorrido em 10 de janeiro 2021, estando preenchidos, portanto, os requisitos para a concessão do benefício pretendido nesta ação, na forma das Leis nºs 1.386/51 e 4.819/58.



    (...)



    Nesses termos, presente o direito subjetivo à complementação do estipêndio, cumpre à requerida ressarcir as prestações vencidas, retroativas até a data do óbito, com acréscimo de juros e correção monetária, na forma preconizada pelo artigo 3º da Emenda nº 113/21.”



    Assim, verifica-se que a superação da conclusão da Corte de Origem não prescinde do reexame da legislação local pertinente (Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.455.001/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da CESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.463.685/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI nº 773.449/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19/2/13)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.202.412/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 586.098/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/8/11)



    Sobre o tema, merecem destaque, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.445.501/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 3/10/23; ARE nº 1.431.778/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 28/4/23; ARE nº 1.399.083/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente); DJe de 8/9/22; e ARE nº 1.449.018/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/23.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente